Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717847-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sirlei Barros Rocha Agravado: Condomínio Residencial Park do Gama D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sirlei Barros Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF, nos autos do processo no 0006895-42.2013.8.07.0004, assim redigida: “Com efeito, em pese o teor dos atos processuais colacionados pela parte autora nos IDs 87309676 e 87309677, com efeito, há nos autos decisão que defere a penhora dos direitos possessórios exercidos sobre o imóvel gerador do débito condominial (ID 40091714) que, conforme restou controverso nos autos, atualmente são exercidos por SIRLEI BARROS ROCHA, o que lhe confere legitimidade para figurar nos autos como terceira interessada, pelo que não há o que se prover quanto aos pleitos de exclusão dessa e das peças processuais por ela protocoladas nos autos, formulados na petição ID 87309671. Ademais, conquanto a penhora deferida na aludida decisão tenha contemplado ‘direitos que a parte executada detenha sobre o imóvel em questão’, não há óbice à referida constrição, ainda que os direitos estejam sendo exercidos por pessoa diversa, no caso a terceira interessada, ante o caráter propter rem do débito em execução. Assim sendo, em complementação à decisão ID 40091714, defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios exercidos sobre o imóvel gerador do débito condominial. Sem prejuízo, vindo aos autos a certificação acerca do cumprimento do referido mandado, intime-se a terceira interessada SIRLEI BARROS ROCHA para eventual impugnação, nos termos do art. 841, § 1o do CPC, no prazo de 15 dias.” No origem o Condomínio Residencial Park do Gama, ora agravado, requereu o início da fase de cumprimento de sentença (Id. 40091453 do processo de origem) para que Ronaldo Batista da Costa fosse compelido a pagar quantia certa, em virtude de sentença transitada em julgado (Id. 40091334 do processo de origem), que condenou o demandado ao adimplemento dos valores das prestações mensais devidas ao condomínio vencidas a partir do dia 14 de junho de 2008 em relação ao bem imóvel situado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Condomínio Residencial Park do Gama, lote no CM-13, Gama-DF. No entanto, o devedor manejou “exceção de pré-executividade” (Id. 40091718 dos autos do processo de origem), aduzindo, em síntese, que Sirlei Barros Rocha exercia a posse sobre o bem imóvel em questão desde o dia 31 de janeiro de 2012. Por essa razão, defendeu que fosse declarada sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de excesso da quantia versada no incidente de cumprimento de sentença, para que fossem excluídas do débito as dívidas posteriores à mencionada data. Isso não obstante, o devedor indicou à penhora o referido bem imóvel (Id. 62856291 do processo de origem), com a anuência do credor (Id. 87309673 do processo de origem). Decorrida a marcha processual o Juízo de origem admitiu que Sirlei Barros Rocha integrasse a relação jurídica processual como “terceira interessada”, bem como determinou a penhora do aludido bem imóvel, por meio da decisão agravada. A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 26170221), em síntese, que é indevida a penhora de bem que não pertence ao acervo patrimonial do devedor. Assevera que o recorrido não é um condomínio, mas sim uma associação, razão pela qual as prestações em destaque não poderiam ser cobradas de quem não é associado. Verbera também que o referido bem imóvel está localizado em área de parcelamento irregular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a penhora do bem imóvel em discussão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos à fl. 1 (Id. 26170224 e Id. 26170223). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Primeiramente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo devedor, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta indireta, como é elementar, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos de execução, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da fase de cumprimento, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção substancial em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados do devedor a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxivo de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de setnença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Aliás, a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema do excesso de execução ou da ilegitimidade passiva. Isso não obstante, é importante registrar que a inclusão da ora agravante, determinada pelo Juízo singular, na posição de “terceira interessada” não a tornou parte da relação jurídica processual originária. Por essa razão a participação da recorrente no processo referido, nessa posição, não justifica que venha a sofrer os efeitos da decisão que impôs a constrição patrimonial sobre os seus bens, sem que antes possa se manifestar em ação própria, com observância da garantia do devido processo legal. Convém ressaltar que são partes na relação jurídica processual o autor e o réu, bem como os eventuais litisconsortes ativos e passivos, necessários e facultativos, em caráter unitário ou simples, nos moldes dos artigos 113 a 118 do CPC. Outras modalidades de cumulação subjetiva podem ser também consideradas com o intuito de medir a possibilidade de produção dos efeitos da coisa julgada sobre a esfera jurídica de eventuais terceiros, como ocorre na hipótese de assistência adesiva litisconsorcial (art. 124 do CPC). Não é segredo, igualmente, que no caso de denunciação da lide são criadas relações jurídicas processuais secundárias, sendo certo que a sentença que deliberar a esse respeito acaba por gerar também os efeitos próprios à coisa julgada (artigos 125 a 129 do CPC). Deve ser considerada, ademais, como estratégia de correção do polo passivo da demanda, a figura do chamamento ao processo (artigos 130 a 132 do CPC). Para além dessas modalidades de intervenção de terceiros o vigente Código de Processo Civil não previu, como também é elementar, a figura do “terceiro interessado” como sujeito da relação jurídica processual. Finalmente, vale o registro de que o remédio jurídico adequado para tratar da questão ora em exame é o previsto nos artigos 675 a 681, todos do CPC. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35 [4] “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32)